Tribunal: STF
Processo: ARE 1570233
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Doc. 83, fls. 2-3):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS . I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu Gilmar Reis da Silva pela prática de tentativa de homicídio qualificado, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e afastando a de motivo fútil. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a reinserção da qualificadora excluída. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e se a decisão de excluir a qualificadora do motivo fútil foi correta. III. Razões de decidir 3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com testemunha ocular que imputa ao recorrente a prática do delito. 4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil foi adequado, pois não houve demonstração suficiente da motivação do crime. A vítima negou ter ingerido bebidas alcoólicas com a suposta companheira do réu, e não há comprovação de que o delito tenha ocorrido por ciúmes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido. Pronúncia mantida. Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, razão pela qual sua inexistência não qualifica o crime."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1718055/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu denúncia contra GILMAR REIS DA SILVA, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II,, ambos do Código Penal (Doc. 5).



    A parte recorrente foi pronunciada (Doc. 48).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 51).



    O TJMT negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 83).



    Irresignada, a parte recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 89).



    Nas razões recursais, sustenta que “ainda que, se, e somente se, condenado o recorrente fosse, a pena base não suplantaria do mínimo legal de 12 anos, e até mesmo pela decisão de pronúncia, e inexistindo causas agravantes e ou de aumento da pena. Por outro lado, seria aplicada a causa de diminuição pela tentativa (14, II, e p. único) que seja na fração de 1/3 ou 2/3 – a pena ficaria muito abaixo de 12 anos, hipótese na qual incide a disposição legal do art. 109, II, do CP” (Doc. 89, fl. 14).



    Segundo diz, “é possível aferir que não há qualquer liame entre o acusado e a conduta apontada na exordial acusatória, já que a única prova que liga o pronunciado ao delito é o depoimento da testemunha João, logo, não há provas de que o Acusado participou, concorreu ou facilitou a execução do intento criminoso em desfavor da vítima” (Doc. 89, fl. 16).



    Assevera que “[c]om base nas declarações e provas documentais acostadas ao presente processo, é perfeitamente possível verificar a ausência de qualquer evidência idônea e corroborativa que confirme as alegações do órgão ministerial, motivo pelo qual, deveria ter ocorrido a IMPRONÚNCIA de GILMAR REIS com fundamento no artigo 386, incisos VI e VII, c/c art. 414 e 415, II, e, art. 155 do Código de Processo Penal, e art. 5º LVII, da CF/88, afinal, não há provas que sustentem as alegações trazidas no processo”(Doc. 89, fl. 21).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 89, fl. 27):



    [...] seja conhecida e provida a tese preliminar de mérito arguida nesta oportunidade, ante a extinção da punibilidade, pois está claramente configurada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, afinal, não há justiça em estender a continuidade de um processo gerando mais sofrimento ao acusado, despesas aos cofres públicos, e atraso na prestação jurisdicional, de uma ação penal que se houver condenação criminal a pena estaria prescrita, em clara observância dos critérios legais e preceito secundário da norma incriminadora (art. 121. p. 2º, IV c/c art. 14, II, do CP), aliado ao delito constante na pronúncia e aos mais de 16 anos e 03 meses e 15 dias - entre o recebimento da denúncia a decisão de pronúncia. Assim, requer seja declarada à extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, excepcionalmente, em caráter antecipado, nos termos do art. 107, IV, e 117, I, e II, c/c art. 109, II, do CP.



     B) Seja reformada a r. Sentença e, o v. Acórdão recorridos, concedendo valor distinto aquele reconhecido anteriormente as provas produzidas nos autos, superando a invocação desmedida do princípio do in dúbio pró societate, com fundamento no princípio do in dúbio pró réu, nos termos do art. 155 c/c art. 414, e, 415, II, do CPP c/c art. 5º, LVII, da CF/88, requer seja Declarada à absolvição sumária do recorrente, ou subsidiariamente a despronúncia/impronuncia, prevalecendo se o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, pela teoria da preponderância de provas, que no caso favorece o recorrente. 



    C) Por fim, caso não seja admitido ou conhecido, o presente RE, suplica, a fim de que, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que a alteração do julgado demandaria análise do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF (Doc. 94).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência do óbice processual, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 97).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 88), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 94). Houve a interposição de Agravo (Doc. 96), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 119).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 89, fls. 7-8):



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, §3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Nesse sentido se faz proêmio consignar, que o caso em análise, refere-se a um cidadão acusado de tentativa de homicídio, cuja vítima não o coloca como autor dos fatos, nem os policiais, pois ouviram dizer, o acusado tinha álibi – ao passo que estava acompanhado em local diverso no dia e hora dos fatos, cujo arcabouço probatório é largamente lhe favorável. Hipótese na qual, em caso absolutamente semelhante este Supremo Tribunal Federal, através da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, a seguinte tese: 



    Da necessidade de uma teoria de valoração racional da prova penal. 



    Ocasionado, ainda que, excepcionalmente, a superação do princípio do in dúbio pro societate, e sua invocação desmedida, deixando o acusado a própria sorte no julgamento perante a sociedade, para provar a sua inocência ainda que não exista provas seguras da autoria delitiva. 



    [...]



    As questões e circunstâncias deste recurso, transcende o interesse subjetivo do recorrente, afinal de contas, a invocação desmedida do princípio do in dúbio pró societate, ocorre por todo o Brasil, mesmo diante da inexistência de previsão legal ou expressa de tal princípio no direito brasileiro, hipóteses em que, o acusado no processo criminal muitas vezes submetido ao tribunal do júri sem provas seguras para um édito condenatório, é deixado a própria sorte, assim como fez Poncio Pilatos, submetendo Cristo, ao julgamento popular, cujo resultado ecoa pela eternidade. 



    Por tudo isso, o recorrente suplica pela admissão deste recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral aqui posta, e seu respectivo julgamento pelo órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJMT manteve a pronúncia da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 83, fls. 12-15):



    Claramente se vê que, a despeito da negativa de autoria alegada em seu interrogatório, há uma testemunha ocular que imputa a GILMAR a autoria do disparo efetuado contra NORIS, no dia 14/12/2007, que acertou sua camionete, cerca de trinta centímetros de distância do corpo da vítima, não a atingindo por pouco. 



    Concluo que há indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, que autorizam sua submissão ao Tribunal do Júri.



    [...]



    Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri. 



    De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.



    [...]



    Nesta primeira fase, alcunhada de jus accusationis, tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular . 



    Depreende-se que a decisão de pronúncia foi amparada no conjunto probatório até então coligido aos autos, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação ilícita. 



    Demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter a pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. 



    Em relação ao inconformismo recursal manifestado pela acusação, após detida análise do conjunto probatório angariado ao longo de mais de três lustros de instrução processual, concluo que agiu acertadamente o juízo singular ao extirpar a qualificadora de motivo fútil, porque não restou suficientemente demonstrada. 



    Nesse aspecto, destaco que a própria vítima, quando ouvida em juízo, negou que tivesse “bebido cerveja” com MARLENE, apontada como namorada de GILMAR à época, afirmando peremptoriamente que apenas a conhecia por ser a proprietária do estabelecimento comercial onde, vez por outra, fazia suas refeições.



    Assim, não há indícios mínimos da motivação do crime tentado.



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Por fim, no que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva estatal destaco que o acusado responde pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada. 



    A pena em abstrato para o referido crime é de 12 a 30 anos de reclusão, conforme dispõe o art. 121, § 2º, do Código Penal. Por se tratar de crime tentado, aplica-se a redução prevista no art. 14, II, do mesmo diploma legal, que varia de um terço a dois terços. Assim, a pena mínima possível é de 4 anos (12 anos menos dois terços), e a pena máxima possível é de 20 anos (30 anos menos um terço). Para efeito de prescrição em abstrato, considera-se a pena máxima, que é de 20 anos.



    Nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, para pena máxima de 20 anos, o prazo prescricional é de 20 anos.



    No caso em análise, os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal ocorreram nas seguintes datas: recebimento da denúncia em 23/06/2008, sentença de pronúncia em 07/10/2024 e acórdão que julgou o recurso em sentido estrito publicado em 16/04/2025. Cada um desses atos processuais interrompeu a contagem do prazo prescricional.



    Entre o recebimento da denúncia (23/06/2008) e a sentença de pronúncia (07/10/2024) decorreu lapso de aproximadamente 16 anos e 3 meses, inferior ao prazo prescricional de 20 anos. Posteriormente, houve nova interrupção com o acórdão publicado em 16/04/2025, reiniciando a contagem. Portanto, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente